Tribunal: TJMT
Processo: 0002949-34.2016.8.11.0008
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002949-34.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curativos/Bandagem]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDIGLEYSON JOSUE ALVES DA SILVA (APELADO), JOZIENE MARIA DA SILVA - CPF: 042.622.221-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOZIENE MARIA DA SILVA - CPF: 042.622.221-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – SUBSTITUIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

É lícita a aplicação da multa cominatória, suficiente e compatível, contra a Fazenda Pública, quando objetivar o adimplemento da obrigação de fazer, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. Razão pela qual, desarrazoada a substituição da multa cominatória pelo bloqueio de verba pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que, na ação de imposição de obrigação de fazer de nº 0002949-34.2016.8.11.0008, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, determinando que os requeridos forneçam ao autor uma tala em polipropileno tipo luva volar alta (mão direita), goteira para tornozelos (direito e esquerdo)

e demais procedimento/tratamentos necessários à preservação da saúde de maneira contínua.

Aduz do recurso de apelação interposto que há a necessidade de revogação da multa diária com a sua substituição por bloqueio, sob o argumento de que a multa não será solução para os problemas de saúde do Estado e que seus efeitos serão ainda mais danosos aos cofres públicos.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para que a multa diária seja substituída pela penhora online em caso de inadimplemento da obrigação.

Em contrarrazões, o apelado expõe que realmente o bloqueio judicial é o meio coercitivo mais eficaz para o cumprimento da obrigação.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que pode ser aplicada a multa diária em valores compatíveis com suas finalidades coercitiva e pedagógica, atendendo, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que a pretensão está relacionada à assistência à saúde e que o apelante pugna pelo provimento do recurso para que a multa diária seja substituída pela penhora online em caso de inadimplemento da obrigação.

Observo ainda que tal pedido se baseia no objetivo de buscar medidas menos danosas aos cofres públicos.

Ocorre que é lícita a aplicação da multa cominatória, suficiente e compatível, contra a Fazenda Pública, quando objetivar o adimplemento da obrigação de fazer, nos moldes do que dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Ademais, outro motivo para a não substituição da multa pelo bloqueio é que tem sido feita a aplicação de preço superior ao que o ente público deveria pagar e sem adequada prestação de contas, tudo em detrimento do dinheiro do povo. Razão pela qual, resulta inviável a substituição da multa cominatória pelo bloqueio de verba pública, nesse sentindo o seguinte julgado:

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — SUBSTITUIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO BLOQUEIO BACEN JUD — PRETENSÃO MORAL E JURIDICAMENTE INADMISSÍVEL — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — DECORRÊNCIA NECESSÁRIA. A
pretensão de ente público no sentido da substituição da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento não justificado de decisão judicial, pelo bloqueio de importância com a utilização do sistema Bacen Jud, não se mostra moral e juridicamente admissível
, porque revelador de resistência ao cumprimento de ordem judicial de autoridade competente, ante a prova da existência de recurso financeiro suficiente para fazê-lo. Recurso não conhecido. (N.U 0000264-85.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020). Destaquei.

Com essas considerações, não se mostra admissível a referida substituição, diante da resistência ao cumprimento de ordem judicial de autoridade competente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo e mantenho inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021